Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Diante das questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, compete ao magistrado deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
2. Viola os princípios da ampla defesa e do contraditório consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, a prolação de sentença sem a produção das provas requeridas pelo autor para a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. Em especial quando a improcedência processual está calcada exatamente na falta de embasamento probante dos fatos que poderiam respaldar a procedência do pedido.
3. A mera suposição da indisponibilidade das imagens não pode servir como fundamento para indeferir a produção de provas, as quais entendo ser necessárias para a solução da controvérsia.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.